Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela Agravante por meio da petição ID 80672788, de acordo com o art. 998, do CPC. Sem custas e sem honorários. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador